Tribunal: TJMT
Processo: 1008405-19.2019.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008405-19.2019.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), NETES CELESTINO CURADO - CPF: 209.090.711-87 (AGRAVADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Sinop contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo e manteve a sentença de procedência do pedido de fornecimento de tratamento cirúrgico (TC do quadril), com condenação solidária dos entes federativos ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo interno merece ser conhecido diante da alegada ausência de impugnação específica (princípio da dialeticidade); (ii) saber se o Município de Sinop possui legitimidade passiva para responder pela obrigação de fornecimento de tratamento médico de alta complexidade; e (iii) saber se os honorários sucumbenciais devem ser fixados conforme o valor da causa ou por equidade, e se devem ser integralmente suportados pelo Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi rejeitada, pois a peça recursal apresenta fundamentos suficientes à admissibilidade do agravo.

4. A alegação de ilegitimidade passiva do Município foi afastada, com base no entendimento do STF (Tema 793), que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde.

5. Quanto aos honorários, foi aplicada, de ofício, a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.313, que determina a fixação por equidade em ações de saúde pública. A fixação anterior, com base em percentual sobre o valor da causa, foi reformada para o valor de R$ 4.000,00, a ser suportado em partes iguais pelos entes públicos requeridos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno desprovido. Sentença reformada, de ofício, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais por equidade no valor de R$ 4.000,00, divididos igualmente entre os réus.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a inclusão do Município no polo passivo de demandas por fornecimento de tratamento médico, em razão da responsabilidade solidária dos entes federativos. 2. A fixação dos honorários advocatícios em ações de saúde deve observar o critério da equidade, nos termos do Tema 1313 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11; art. 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793 (RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux); STJ, Tema 1313 (REsp 2.169.102/AL, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura); TJMT, AC 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25.9.2024; TJMT, AC 1022712-09.2022.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 28.7.2025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo Interno
interposto por
MUNICÍPIO DE SINOP
, em ace da decisão monocrática desta relatoria (id. 157952166) que negou provimento ao Apelo, mantendo incólume a r. sentença recorrida, majorando a verba honorário recursal em 2% (dois por cento) do valor fixado, com fulcro no art. 85, §11 c/c §3º, do CPC.

Não se conformando, o Município interpôs o presente agravo (id. 164678168) sustentando, em síntese, a ilegitimidade passiva do Município, tendo em vista que a demanda pleiteia a liberação de procedimento complexo e de alto custo (tratamento de alta complexidade), o que não está previsto nas atribuições específicas de atendimento do Município, tratando-se de atribuição do Estado.

No tocante aos honorários advocatícios, o agravante sustenta a aplicação do princípio da causalidade em detrimento do da sucumbência, afirmando que não deu causa à demanda, uma vez que o medicamento ou tratamento pleiteado não consta nas listas do SUS nem integra a competência municipal. Assim, requer que o ônus sucumbencial recaia exclusivamente sobre o Estado de Mato Grosso, verdadeiro responsável pela prestação do serviço de saúde de alta complexidade.

Subsidiariamente, pleiteia a redução da verba honorária, com base nos critérios do art. 85, § 8º, do CPC, ponderando o grau de zelo profissional, o trabalho desenvolvido e a inexistência de dilação probatória, por ter sido o julgamento antecipado e eletrônico, sem audiência.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para afastar ou minorar a condenação em honorários sucumbenciais imposta ao Município de Sinop.

A parte Autora apresentou contrarrazões (id. 167237653) alegando, inicialmente, a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que
“não há impugnação específica por parte do Agravante, apenas a reiteração de informações já analisadas em primeira instância e confirmadas pela decisão monocrática”
. Quanto ao mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, visto que a responsabilidade solidária dos entes federados sobre a saúde pública está prevista na Constituição Federal e os honorários sucumbenciais foram arbitrados conforme previsão legal.

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões (id. 170743688).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte Autora, em sede de contrarrazões, suscita a inadmissibilidade do agravo interno sob o fundamento de que a peça recursal não teria impugnado, de forma específica e direta, os fundamentos determinantes da decisão monocrática, o que caracterizaria violação ao princípio da dialeticidade recursal, conforme preconizado no §1º do art. 1.021 do CPC.

Todavia, não assiste razão ao Agravado.

A exigência de dialeticidade, como critério de regularidade formal do recurso, impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de modo claro e coerente, os motivos pelos quais entende incorreta a decisão impugnada, permitindo ao órgão julgador
ad quem
reexaminar os fundamentos decisórios.

No caso concreto, a parte Agravante refuta os fundamentos lançados na decisão agravada quanto à ausência de comprovação do prévio requerimento administrativo, reiterando que a obrigação pretendida – fornecimento de insumo – é expressão do princípio constitucional da proteção à dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.

A peça recursal identifica o conteúdo da decisão agravada e contrapõe argumentos voltados à revisão dos fundamentos adotados, o que configura impugnação minimamente apta a ensejar o reexame do
decisum
.

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar de não conhecimento do Agravo Interno por suposta ausência de dialeticidade recursal
.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Município de Sinop, em uma de sus teses, sustenta a ilegitimidade passiva para figurar na ação, sob o argumento de que a obrigação de fazer que fundamenta o pedido inicial é de média e alta complexidade, cuja responsabilidade pelo cumprimento é do Estado de Mato Grosso.

Tal alegação, contudo, não configuram vício processual aptos a impedir o conhecimento do recurso. Cuida-se, na verdade, de matéria relacionada ao mérito da controvérsia, e como tal será examinada em momento oportuno.

Desse modo, deixo de analisar em preliminar a tese de ilegitimidade passiva do Município e prossigo ao exame da tese junto ao mérito recursal.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto

contra decisão monocrática que negou provimento apelo interposto pelo Município, mantendo incólume a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial, no sentido de determinar que os Requeridos disponibilizem para a parte Requerente o procedimento cirúrgico de TC DO QUADRIL, conforme prescrição médica, bem como demais procedimentos que se mostrarem necessários e, ainda condenou os Requeridos ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º, § 3º, inciso I, do CPC.

Por conseguinte, a decisão agrava majorou a verba honorária recursal em 2% (dois por cento) do valor fixado, com fulcro no art. 85, §11 c/c §3º, do CPC.

Inconformado, o Município interpôs o presente agravo sustentando, em síntese, a ilegitimidade passiva do ente municipal, por se tratar de obrigação de alta complexidade, cuja responsabilidade recai sobre o Estado de Mato Grosso. No tocante ao ônus sucumbencial, sustenta que a obrigação deve ser suportada unicamente pelo Estado do Mato Grosso, pugnando pelo afastamento da condenação. Subsidiariamente requer a fixação do valor com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contudo, o agravo interno não merece provimento.

Como já exposto naquela decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 793 – RE 855.178/SE), firmou entendimento no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos pela garantia do direito à saúde, o que autoriza o cidadão a demandar qualquer ente federado, inclusive o Município, de forma isolada ou conjunta, para assegurar tratamento de saúde negado ou omitido pela Administração Pública.

Desse modo, não apenas a legitimidade passiva é reconhecida (o que já foi superado), mas também se impõe a solidariedade no ônus sucumbencial, conforme entendimento pacificado no âmbito do STF e do STJ.

Quanto ao pedido subsidiário de fixação dos honorários com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, muito embora tratar-se de uma inovação em sede recursal, os a parâmetros adotados na sentença para a fixação do quantum comportam revisão ex ofício para adequação da matéria ao Tema n. 1.313 do STF.

No que diz respeito aos honorários advocatícios, à controvérsia quanto ao critério a sua fixação em demandas de saúde ajuizadas contra a Fazenda Pública foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.313 (REsp nº 2.169.102/AL e nº 2.166.690/RN), ocasião em que se firmou a seguinte tese:

Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

No voto condutor de relatoria da e. Ministra Maria Thereza de Assis Moura foi consignado que:
A equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários. Toda a causa tem valor - é obrigatório atribuir valor certo à causa (art. 291 do CPC) -, o qual poderia servir como base ao arbitramento. Os méritos da equidade residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas. Essas duas preocupações se projetam perfeitamente às ações de saúde. Trata-se de assunto que se repete em grande número de processos, e no qual a condenação não corresponde a um proveito econômico. Logo, o critério preferencial para o arbitramento dos honorários advocatícios em ações de saúde é a equidade, por aplicação do art. 85, § 8º, do CPC.

O referido julgamento superou o entendimento antes firmado por este e. Tribunal de Justiça no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, cadastrado sob o Tema 7/TJMT, no qual se admitia a o arbitramento de honorários conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando a condenação fosse ilíquida, nos termos dos § 2º e § 3º, art. 85, do Código de Processo Civil. Com a orientação vinculante do STJ, prevalece o critério da apreciação equitativa, afastando-se a aplicação da tese que versa sobre a pretensão econômica.

Deveras, nas ações que envolvem o direito à saúde, a condenação imposta ao ente público configura, via de regra, obrigação de fazer ou de dar coisa, cujo objetivo é assegurar tratamento médico, fornecimento de medicamentos, insumos ou a realização de procedimentos indispensáveis à preservação da saúde e, muitas vezes, à manutenção da própria vida.

Logo, não há, propriamente, um proveito econômico de natureza patrimonial, passível de ser mensurado em termos monetários e incorporado ao patrimônio do autor, uma vez que o bem da vida protegido – a saúde – possui natureza personalíssima e inestimável, não podendo ser convertido em ganho econômico.

Sendo assim, o entendimento que se firmou é de que a fixação da verba honorária com base no valor do medicamento, procedimento ou tecnologia não se mostra adequada, pois tais prestações não se incorporam ao patrimônio do beneficiário, mas se destinam exclusivamente ao tratamento, carecendo de liquidez e alienabilidade.

No âmbito deste eminente Tribunal de Justiça, a tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 1.313/STJ, já vem sendo adotada, conforme demonstram os julgados abaixo:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. COMPETÊNCIA INICIAL E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSOS PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) IV. Dispositivo e tese

6.
Recursos provido e parcialmente provido. Honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 por equidade. Competência inicial do Estado reconhecida, mantida responsabilidade solidária
.

Tese de julgamento: "1. O julgamento do Tema 1313 pelo STJ pacificou a fixação de honorários advocatícios em ações de saúde pública, permitindo arbitramento por equidade quando ausente conteúdo patrimonial determinado. 2. O direcionamento inicial da obrigação ao ente competente conforme regras do SUS não afasta a responsabilidade solidária para pagamento de honorários sucumbenciais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8º, 291 e 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; STJ, Tema 1313; TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024.
[
N.U 1007129-74.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/8/2025, Publicado no DJE 7/8/2025]. (Destaquei)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência do STF, no Tema 793, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde, facultando ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as competências administrativas.

6. Ainda que o procedimento seja de alta complexidade, não se demonstrou de forma inequívoca que a responsabilidade seria exclusiva do Estado. A solidariedade entre os entes não é afastada pela repartição administrativa, a qual tem natureza interna. 7. Eventuais desequilíbrios no custeio devem ser resolvidos por meio de ações próprias de ressarcimento entre os entes. 8. Quanto aos honorários, o STF, ao julgar o Tema 1002, reconheceu o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários de sucumbência, ainda que atue contra o ente federativo a que pertença.

9. O STJ, por sua vez, firmou no Tema 1313 que, em ações que tratam do direito à saúde, a fixação por equidade é admissível, afastando-se o critério do valor da causa.

10.
Diante da relevância da causa e do trabalho desempenhado, mostra-se razoável a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso do Município não provido. Recurso da Defensoria Pública provido para fixar os honorários advocatícios, por equidade. Tese de julgamento: “1. Os entes federados são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamentos no âmbito do SUS, sem prejuízo do direcionamento do cumprimento da obrigação primariamente a um deles, conforme as regras de repartição de competências, desde que efetivamente comprovado que se trata de demanda de média/alta complexidade. 2. Os honorários advocatícios são devidos à Defensoria Pública que, em demandas de saúde, devem ser fixados por equidade, conforme a tese firmada no Tema 1313 do STJ.” (...).

[N.U 1022712-09.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/7/2025, Publicado no DJE 28/07/2025]. (Destaquei)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICABILIDADE DE TEMA 1313 DO STJ. COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ESTADO. RECURSO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) III. Razões de decidir

3. A competência do Juízo é mantida, pois o valor da causa ultrapassou os 60 salários-mínimos, não sendo aplicável a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

4.
Em relação aos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, firmou entendimento de que, em demandas relacionadas à saúde pública, a fixação dos honorários deve ser realizada por apreciação equitativa, levando em consideração critérios como a natureza da causa, a complexidade do processo e o trabalho realizado pelo advogado, e não com base no valor da causa.

5. No tocante à responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, a competência inicial é atribuída ao Estado de Mato Grosso, conforme os princípios de descentralização e repartição de competências entre os entes federados. Caso o Estado não cumpra a obrigação, o Município de Sinop deverá assegurar a prestação do serviço de saúde, conforme a orientação do STF no Tema 793.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso provido para reformar a sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios, que deverão ser arbitrados por apreciação equitativa.

7. Recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop parcialmente provido, para determinar que o cumprimento da obrigação recaia inicialmente sobre o Estado de Mato Grosso, em conformidade com o Tema 793 do STF.

Tese de julgamento: “1. Nos processos envolvendo o direito à saúde, a fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada por apreciação equitativa, observando-se os critérios previstos no art. 85, § 8º, do CPC, e no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Considerando o alto custo do tratamento postulado, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município.” (...).

[N.U 1022146-53.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/7/2025, Publicado no DJE 21/7/2025]. (Destaquei)

Diante disso, impõe-se o enquadramento da hipótese no art. 85, § 8º, do CPC, autorizando a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, observando-se os critérios do §2º do mesmo dispositivo legal, no que diz respeito ao grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e trabalho realizado pelo advogado.

No presente caso, constata-se que os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, tal fixação revela-se em desacordo com a tese firmada no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.

Por essa razão, com fundamento na apreciação equitativa, entendo pertinente fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil e em conformidade com o Tema Repetitivo nº 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.
Por se tratar de matéria de ordem pública,
reformo, de ofício
, a sentença recorrida
quanto à fixação dos honorários advocatícios,
para
, com fundamento na apreciação equitativa, fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e do Tema 1313 do STJ,
a serem divididos em partes iguais entre os requeridos, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada ente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025